Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714826-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 10a Vara Cível Brasília, que lhe concedeu última oportunidade para juntar aos autos documento que fundamente o encerramento da conta corrente de titularidade do agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este Relator indeferiu o efeito suspensivo. Consultando os autos de origem, verifica-se que, em face da apresentação pelo réu, ora agravante, dos documentos postulados pelo autor, ora agravado, foi proferida sentença, que extinguiu o procedimento de antecipação de provas com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença implica a perda do objeto do agravo de instrumento. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2022 11:25:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator